Tribunal: TJSP
Processo: 0056220-72.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Absolvição em 1o Grau. Inadmissibilidade. Palavra firme da vítima corroborada pelo laudo pericial e pelas declarações da testemunha. Negativa do réu isolada. Condenação necessária. Pena fixada no mínimo legal, em regime aberto. Apelo ministerial provido, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.